Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-48.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS.
1. Havendo cumulação de pedidos, o valor da causa é obtido pela soma dos valores dos pedidos realizados.
2. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.